Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701090-73.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TUNING PARTS EIRELI - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para aguardar a publicação do acórdão referido na decisão de ID 54529212. Após a publicação, abra-se vista às partes e venham conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator